Tribunal: STF
Processo: HC 256906
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 997.728/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que busca a revogação da prisão preventiva imposta.



    2. O decreto de prisão preventiva foi fundamentado na conversão da prisão em flagrante, com base na materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições, além de indícios de autoria e reincidência do agravante.



    3. A decisão de primeiro grau destacou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade dos crimes imputados, incluindo tráfico de entorpecentes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a alegação de risco à ordem pública e a reincidência delitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela reincidência do agravante e pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.



    6. A gravidade concreta dos crimes imputados, incluindo posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, justifica a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é justificada pela reincidência e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A gravidade concreta dos crimes imputados justifica a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva” (doc. 2, p. 132).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que “a decisão que manteve a prisão preventiva ao paciente não apresenta a devida fundamentação, uma vez que a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar à segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, necessária a concessão da ordem, ainda que de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente” (doc. 1, p. 7).  



    Ao final, requer:  



    [...] a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos da presente Ação Penal, que tramita na Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP (autos nº 1501398-05.2024.8.26.0603), e determinar a expedição de alvará de soltura, ainda que com a decretação de medidas alternativas até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.



    Requer, ainda, caso necessário, sejam requisitadas à douta autoridade coatora as informações.



    Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido.  



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).  



    Na decisão impugnada, foram apresentados os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:  



    Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta.



    Contudo, a ele não assiste razão.



    O decreto preventivo foi lançado nos seguintes termos:



    "[...] É o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva somente do autuado PABLO DA COSTA BOCUTTI, conforme será exposto. Há prova da materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições (artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), conforme boletim de ocorrência (fls. 20/24) e auto de exibição e apreensão (fls. 27/28). Presentes também indícios de autoria, conforme depoimentos das testemunhas perante a Autoridade Policial, uma vez que foram acionados para atenderem uma ocorrência de violência doméstica, onde o agressor estaria armado com uma arma de fogo, sendo que no local dos fatos foram abordados pela companheira do autuado, que informou ter sido ameaçada por ele com uma arma de fogo e que ele se encontrava no interior da residência, armado. Em diligências no interior do imóvel, os policiais militares localizaram 01 (uma) pistola calibre 380, marca Taurus, carregada com 09 (nove) munições intactas e com a numeração suprimida, além de 02 (dois) carregadores de pistola calibre 380, sendo que um estava municiado com 11 (onze) munições e o outro com 08 (oito), todas intactas. Consta, ainda, que o autuado confessou informalmente aos agentes públicos que a arma de fogo era de sua propriedade. Verifica-se que o autuado ostenta condenações criminais transitadas em julgado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e latrocínio (fls. 40/44 e 47/52), estando em cumprimento de pena no regime aberto desde dezembro/2023 (fl. 42), sendo reincidente na prática delituosa. Por ora, suficientes os indícios de autoria a justificarem a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, em razão do princípio da presunção de inocência, a liberdade é a regra, contudo existem exceções. A prisão preventiva se faz necessária vez que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis". O "fumus comissi delicti" está consubstanciado na prova da existência do crime e de indícios de autoria, não havendo a necessidade de se provar a existência do crime em todos os seus elementos constitutivos, mas apenas a demonstração da existência de um fato típico, como já relatado nos itens anteriores. Já o "periculum libertatis" está consubstanciado nos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, todos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, a saber: como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva sob a perspectiva da garantia da ordem pública se justifica, uma vez que o infrator, caso em liberdade, poderá voltar a delinquir, ressaltando-se que estava em cumprimento de pena em meio aberto e foi preso em flagrante na posse de arma de fogo com numeração suprimida e várias munições intactas, tendo utilizado referida arma de fogo para ameaçar sua companheira. [...]. Sendo assim, presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), estando o flagrante formalmente em ordem, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado PABLO DA COSTA BOCUTTI em PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA à autuada SUELEN DE MORAIS, com aplicação das medidas cautelares descritas no artigo 319, incisos IV e V do Código de Processo Penal, consistentes em: a) proibição de se ausentar da comarca por mais de 07 (sete) dias consecutivos, sem portar autorização judicial para tanto, devendo permanecer no endereço indicado no auto de prisão em flagrante; se for se mudar, deverá comunicar o juízo; e b) proibição de se ausentar de sua residência no período noturno, das 22 horas às 06 horas. Fica a autuada SUELEN DE MORAIS advertida de que o descumprimento das medidas cautelares ora impostas ensejará a decretação de prisão preventiva, conforme autorização expressa nos artigos 282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal." (eSTJ, fls. 57-59).



    Em sede de revogação de prisão preventiva, afirmou-se o seguinte:



    "[...] Na hipótese aqui cuidada, ainda há sério risco para a ordem pública, pois o crime de posse irregular de arma de fogo e tráfico de entorpecentes são graves, o tráfico é equiparado a hediondo, que exige do Poder Judiciário rigor na aplicação da Lei. O crime de tráfico, além de grave, fomenta a prática de outros delitos igualmente graves, como roubos e homicídios. A instrução criminal está em curso e a liberdade do acusado traria gravíssimo prejuízo. Ressalte-se que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes (fls. 141/145). Insta mencionar que, conforme consta na denúncia, o acusado, estaria guardando, para fins de tráfico, 78 porções de cocaína, 11 porções de crack. O acusado também estaria na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida. Por fim, ciente de que está respondendo por crimes graves (um deles equiparado a hediondo) e sabendo de eventual condenação, o réu poderá prejudicar a devida aplicação da lei penal. Em resumo, a liberdade do réu, no presente caso, causará sérios prejuízos, como acima especificados. No mais, ficam reiterados, como razão de decidir, os argumentos já expostos na decisão de fls. 62/67, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva do réu PABLO DA COSTA BOCUTTI. No mais, aguarde-se o prazo para o réu PABLO constituir defensor e apresentar a defesa prévia" (e-STJ, fls. 70-71).



    Nos termos do art. 312 do CPP, "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".



    Do excerto acima transcrito, constato que o fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância criminosa do paciente, autor de novo crime quando em cumprimento de pena em regime aberto, é fundamento idôneo da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida. Cito precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 135-139 — grifei).  



    Vê-se, pois, que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometeria a garantia da ordem pública.



    O referido colegiado analisou, de modo pormenorizado, os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, concluindo que o Magistrado de primeiro grau utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado.



     Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.762 AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    PRISÃO PREVENTIVA – POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática do delito de posse de arma de fogo de munições de uso restrito, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. [...]. (HC 173.485/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28/10/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 157.756 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/9/2018).



    Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Porte de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes.



    2. Hipótese em que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual, revogada a liminar deferida (HC 123.805/RS, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/5/2015).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. O porte de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, por agente reincidente constitui motivação idônea para a prisão cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (HC 197.497 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/5/2021).  



    Nesse contexto, é insuficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator